Tribunal: TJSP
Processo: 1000751-89.2024.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA – Sentença que julgou extinto o processo, por captação irregular de clientela por parte da advogada da autora. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A extinção do processo é descabida. Autora que informou ao Oficial de Justiça, que tem conhecimento do ajuizamento da presente ação e conhece o seu objeto. Hipótese em que, com a anuência da própria

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA – Sentença que julgou extinto o processo, por captação irregular de clientela por parte da advogada da autora. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A extinção do processo é descabida. Autora que informou ao Oficial de Justiça, que tem conhecimento do ajuizamento da presente ação e conhece o seu objeto. Hipótese em que, com a anuência da própria autora, não há como se concluir pela irregularidade da representação processual. Extinção do processo afastada.

RECURSO PROVIDO.